Tribunal: TJDFT
Processo: 0009033-88.2018.8.07.0009
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - CONDENAÇÃO POR LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. TESES DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, LESÕES RECÍPROCAS, DOSIMETRIA E DANO MORAL REFUTADAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática, em concurso material e contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, dos crimes de lesão corporal e ameaça, com fixação de pena privativa de liberdade e reparação mínima por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) insuficiência probatória quanto ao delito de lesão corporal; (ii) reconhecimento de lesões recíprocas; (iii) revisão da dosimetria da pena com aplicação de fração específica; (iv) afastamento ou redução da indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A materialidade e autoria dos crimes estão comprovadas por laudo pericial, depoimentos e documentos oficiais, corroborados pela palavra da vítima.
A versão da vítima é firme, coerente e compatível com os demais elementos probatórios, sendo suficiente para embasar a condenação.
A tese de lesões recíprocas não se sustenta, pois o réu não utilizou meios moderados e proporcionais para repelir agressão.
A embriaguez voluntária não exclui a culpabilidade, conforme a teoria da actio libera in causa.
A confissão espontânea foi corretamente compensada com a agravante de violência contra a mulher, sem configurar bis in idem.
A dosimetria da pena observou os critérios legais e jurisprudenciais, sendo legítima a majoração com base nas circunstâncias desfavoráveis.
A indenização por danos morais foi fixada com base em pedido expresso na denúncia, sendo presumida nos crimes de violência doméstica.
A hipossuficiência econômica não impede a condenação ao pagamento da reparação mínima, cabendo eventual revisão ao juízo da execução penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância quando corroborada por outros elementos probatórios, sendo legítima a fixação de reparação mínima por danos morais com base em pedido expresso na denúncia, independentemente de instrução probatória específica.

Dispositivos legais citados:
Art. 129, § 9o, do Código Penal; Art. 147, caput, do Código Penal; Art. 5o, III, e Art. 7o da Lei 11.340/2006; Art. 386, VII, do Código de Processo Penal; Art. 59, caput, do Código Penal; Art. 61, II, “f”, do Código Penal; Art. 387, IV, do Código de Processo Penal; Art. 804 do Código de Processo Penal; Súmula n.o 588 do STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.675.874/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018; STJ, AgRg no HC 786.617/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 13/03/2023, DJe 16/03/2023; TJDFT, Acórdão 1214179, 20180710059318APR, Rel. Carlos Pires Soares Neto, julgado em 07/11/2019, DJE 12/11/2019.